Tribunal: STF
Processo: HC 257588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Murilo da Mota Contaiffer e outros em favor de Leonardo Magalhães Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 992.930/RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006) (eDOC 4, p. 13).



    Iniciada a execução penal (Processo nº 0324606-94.2012.8.19.0001), após cumprir 4 anos, 9 meses e 4 dias de pena, o réu progrediu para o regime semiaberto. Em 20/08/2016, beneficiado com visita ao lar, não retornou e foi considerado foragido (eDOC 5, p. 1, 3).



    A defesa informou, em 12/05/2023, que, após cerca de 7 anos evadido, o paciente estava ressocializado, com residência fixa, trabalho lícito e família constituída, buscando regularizar sua situação (eDOC 7).



    Em 31/01/2024, o Juízo da Execução Penal concedeu trabalho externo, combinado com prisão albergue domiciliar e monitoramento eletrônico, fundamentando que o paciente não praticou novos crimes, comprovou trabalho lícito e demonstrou interesse em cumprir a pena (eDOC 8, p. 1-4).



    O Ministério Público recorreu (eDOC 10), e a Terceira Câmara Criminal do TJ/RJ, em 18/03/2025, cassou os benefícios e determinou a recaptura, por entender que a fuga configura falta grave, impedindo a concessão de benefícios e reiniciando a contagem de prazos (eDOC 11).



    Contra essa decisão, a defesa impetrou o HC 992.930/RJ no STJ (eDOC 17). Em 03/04/2025, o relator não conheceu do writ por ausência de flagrante ilegalidade (eDOC 17). O agravo regimental foi negado pela Quinta Turma em 13/05/2025, sob o fundamento de inovação recursal e de que a condição de foragido por 7 anos afasta o requisito subjetivo para benefícios (eDOC 18, p. 2).



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal, sustentando a inconstitucionalidade parcial dos arts. 112, 122 e 123 da LEP, para afastar o requisito subjetivo no caso de ressocialização do apenado foragido. 



    Argumenta que a matéria é de ordem pública, não sujeita à preclusão ou inovação recursal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do TJ/RJ e o restabelecimento dos benefícios concedidos. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem para cassar o acórdão do TJ/RJ ou, subsidiariamente, que se afaste a alteração da data-base para benefícios, conforme precedente do STJ (eDOC 1, p. 15-16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE 7 ANOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR E DO TRABALHO EXTERNO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 112 E SEGUINTES DA LEP. INOVAÇÃO DE MÉRITO NO ÂMBITO DO STJ - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 23).



    É o relatório.



    Decido.



    A ordem deve ser denegada.



    De início, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Tribunal Superior cujas teses não foram ali submetidas à sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 194913, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.06.2021).



    No caso em apreço, a questão central trazida pela impetração, concernente à declaração incidental de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 112, 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), não foi objeto de análise de mérito por nenhuma das instâncias precedentes. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro limitou-se a aplicar a legislação de regência e a jurisprudência consolidada acerca das consequências da prática de falta grave. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, de maneira expressa, não conheceu da tese, por considerá-la inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental.



    Dessa forma, a análise originária da matéria por esta Corte configuraria dupla e indevida supressão de instância. 



    Ainda que se pudesse superar tal óbice, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a decisão proferida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra-se alinhada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A fuga do estabelecimento prisional é expressamente qualificada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal.



    Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a prática de falta grave no curso da execução penal acarreta consequências jurídicas específicas, entre as quais a possibilidade de regressão de regime e a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: (...) PENA EXECUÇÃO FALTA GRAVE REGRESSÃO BENEFÍCIOS DATA-BASE ALTERAÇÃO. A prática, no curso da execução de pena, de falta grave viabiliza a regressão de regime, a implicar, para concessão de novos benefícios, alteração da data-base. (...)” (HC 167830, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.05.2021)



    “EMENTA: Habeas corpus. Cometimento de falta grave pelo apenado. Necessidade de reinício da contagem do prazo de 1/6 (um sexto) para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Precedentes. (...) 1. O julgado ora questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, preconizada no sentido de que “o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica no recomeço da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios” (HC nº 106.865/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/11). (...)” (HC 109034, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.02.2012)



    Ademais, este Tribunal já se pronunciou em caso análogo, no qual se reputou legítima a negativa de benefícios a apenado que se evadiu por longo período, consignando-se, ainda, a inviabilidade de reexame aprofundado da matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus:



    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente “em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159093 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)



    Por fim, destaco que a avaliação acerca do comportamento do apenado e da compatibilidade da concessão de benefícios com os objetivos da pena é, em princípio, matéria afeta ao Juízo da Execução, cujas decisões são passíveis de reexame pelo Tribunal local, como efetivamente ocorreu na espécie. A reforma da decisão de primeiro grau pelo Tribunal de Justiça, com base na ausência do mérito subjetivo em razão da longa evasão, não se mostra desprovida de fundamento.



    Assim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente